Tribunal: TJMT
Processo: 0003606-28.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003606-28.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO - CPF: 045.360.241-07 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003606-28.2015.8.11.0002

EMBARGANTE
:
ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO

EMBARGADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
– VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO, EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA SANAR OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO
.

Reconhecido omissão no acordão embargado é de ser sanado o vício, sem atribuir efeito infringente ao
decisum
recorrido.

Na espécie não há contradição, omissão ou entendimento equivocado quando da análise específica sobre as taxas de juros contratadas com a instituição financeira Embargada, bem como acerca da necessidade de prestação de contas na ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003606-28.2015.8.11.0002

EMBARGANTE
:
ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO

EMBARGADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Erika Santos da Cunha Melo contra o acórdão que, à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante em face de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.

No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios
.”

A Embargante sustenta, em síntese, que há
contradição e omissão no acórdão recorrido, porque foi deferida a gratuidade da justiça,
todavia, não constou da parte dispositiva do julgado, bem assim contraditório com relação ao entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prestação de contas na ação de busca e apreensão por parte da autora, aqui Embargada, e ainda é omisso quanto à abusividade dos percentuais cobrados pela instituição financeira, e adoção de parâmetros equivocados para o cálculo dos valores cobrados.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003606-28.2015.8.11.0002

EMBARGANTE
:
ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO

EMBARGADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Erika Santos da Cunha Melo contra o acórdão que, à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante em face de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.

No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios
.”

Para a Embargante há contradição é omissão no acórdão recorrido, máxime porque foi deferida a gratuidade da justiça,
todavia, não constou da parte dispositiva do julgado, bem assim contraditório com relação ao entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prestação de contas por parte da Embargada e, ainda, omisso quanto à abusividade dos percentuais cobrados pela instituição financeira.

De início, verifica-se que, de fato, não constou da parte dispositiva do acórdão o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, omissão que merece ser sanada.

No mais, no que diz das alegações de que
há contradição no acórdão recorrido com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prestação de contas por parte da Embargada na ação de busca e apreensão, bem assim que
há
omissão quanto à abusividade dos percentuais cobrados pela instituição financeira, razão não assiste à Embargante.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento assentado no sentido de que a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados
.
”

(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Não há qualquer vício no acórdão recorrido, porquanto, com base no entendimento jurisprudencial desta Corte consignou que:

“
Quanto à necessidade de prestação de contas, esta Câmara já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda
.”

Veja-se ainda que o
decisum
foi claro ao anotar que, no
caso concreto, não se verificou abusividade nas taxas de juros contratadas porquanto o percentual (3,28% ao mês -
Id. 45164977 – pág. 5)
, está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, porque não alcançou uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado praticada para a modalidade (financiamento para veículo), que era de 1,64% ao mês, na época da contratação (12/09/2013), conforme informação extraída pelo site do Banco Central do Brasil.

Realça-se que não há qualquer contradição, omissão ou entendimento equivocado quando da análise específica sobre as taxas de juros contratadas com a instituição financeira Embargada.

Não se verifica, ademais, qualquer violação às normas de defesa do consumidor (
artigos 51, I V e XV, e 54 do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, quanto aos juros moratórios, o acórdão anotou que não restou configurada a ilegalidade na contratação, cujo percentual está em 1% ao mês, nos ter
mos da Súmula 379 do STJ, bem assim que n
ão há vedação para a sua cumulação, na inadimplência, com a multa limitada a 2%. Dessa forma, não configurada abusividade, não há falar em nulidade de cláusulas contratuais.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Assim, o acórdão merece reformas tão somente para que seja acrescentado em sua parte dispositiva o deferimento da gratuidade da justiça, sem que haja qualquer alteração do julgado.

Frisa-se, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado (Nesse sentido: EDcl no AgRg no EREsp n. 747.702/PR, EDcl no REsp 1098804/RJ). O que não acontece na espécie ora analisada.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração tão somente para acrescentar na parte dispositiva do acórdão
o deferimento da gratuidade da justiça, que passa a ter a seguinte redação:

“Posto isso,
defiro a gratuidade da justiça e, no mérito, nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Erika Santos da Cunha Melo.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020